Tribunal: STF
Processo: RE 488026
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO
   AO SUS. ARTIGO 32 DA LEI N. 9.656/98. CONSTITUCIONALIDADE.
1.              O
   Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n.
   1.931-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 28.5.04,
   decidiu pela constitucionalidade do ressarcimento ao SUS
   instituído pela Lei n. 9.656/98.
                Agravo regimental a que se
   nega provimento.